Tribunal: TJDFT
Processo: 0001181-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.